Tribunal: STF
Processo: ADI 7338
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: O Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal e do Ministério Público da União no Rio Grande do Sul (Sintrajufe); o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal na Bahia (SINDJUFE); a Associação Nacional dos Técnicos Judiciários do Poder Judiciário da União e dos Técnicos do Ministério Público da União (ANATECJUS); a Associação dos Servidores do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal (ASSTJ); a Associação Nacional dos Agentes de Polícia do Poder Judiciário da União (AGEPOLJUS) e o Sindicato dos Servidores da Justiça do Maranhão (SINDJUS/MA) formularam requerimento de ingresso na presente ação na qualidade de amici curiae (eDOCS 121, 144, 162, 185, 206 e 215, respectivamente). 



    Ademais, atesto que o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal no Estado do Espírito Santo (SINPOJUFES), o Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário Federal do Estado de Santa Catarina (SINTRAJUSC), a Associação dos Servidores do Supremo Tribunal Federal (ASTRIFE), o Sindicato dos Servidores da Sétima Região da Justiça do Trabalho (SINDISSÉTIMA) e o Sindicato dos Servidores da Justiça Eleitoral do Ceará (SINJE/CE) apresentaram nova procuração (eDocs 128, 151, 156, 159 e 172). 



    É, em síntese, o relato.



    O amicus curiae revela-se como importante instrumento de abertura do STF à participação na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, o que é especialmente marcante nos processos de feição objetiva.



    Como é sabido, a interação dialogal entre o STF e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.



    O vigente Código de Processo Civil inovou ao incorporar ao ordenamento jurídico nacional regramento geral para o instituto no âmbito da jurisdição civil.



    É extremamente salutar que a Corte reflita com vagar sobre as vascularidades existentes entre o regramento das ações de controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal e o Processo Civil em geral, especialmente no que diz respeito à legitimidade recursal, etc.



    De qualquer sorte, consoante disposto no art. 7º, §2º da Lei 9.868/1999, nesse ponto em recomendável leitura integrativa com o art. 138, caput, do CPC, duas balizas se fazem necessárias para a sua admissão.



    De um lado, tem-se a necessidade de relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade do amicus curiae.



    O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal no Estado do Espírito Santo (SINPOJUFES), o Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário Federal do Estado de Santa Catarina (SINTRAJUSC), a Associação dos Servidores do Supremo Tribunal Federal (ASTRIFE), o Sindicato dos Servidores da Sétima Região da Justiça do Trabalho (SINDISSÉTIMA), o Sindicato dos Servidores da Justiça Eleitoral do Ceará (SINJE/CE), o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal na Bahia (SINDJUFE), a Associação Nacional dos Técnicos Judiciários do Poder Judiciário da União e dos Técnicos do Ministério Público da União (ANATECJUS) e o Sindicato dos Servidores da Justiça do Maranhão (SINDJUS/MA) são entidades representativas dos interesses dos trabalhadores no Poder Judiciário e que tem por atribuição constitucional expressa a de defender os interesses da categoria (art. 8º, III, da CRFB). Assim, considerando que a presente ação trata de um aspecto estrutural da carreira dos servidores, há representatividade adequada. 



    Dessa forma, admito, na condição de amici curiae, O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal no Estado do Espírito Santo (SINPOJUFES), o Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário Federal do Estado de Santa Catarina (SINTRAJUSC), a Associação dos Servidores do Supremo Tribunal Federal (ASTRIFE), o Sindicato dos Servidores da Sétima Região da Justiça do Trabalho (SINDISSÉTIMA), o Sindicato dos Servidores da Justiça Eleitoral do Ceará (SINJE/CE), o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal na Bahia (SINDJUFE), a Associação Nacional dos Técnicos Judiciários do Poder Judiciário da União e dos Técnicos do Ministério Público da União (ANATECJUS) e o Sindicato dos Servidores da Justiça do Maranhão (SINDJUS/MA).



    Intimem-se o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal e do Ministério Público da União no Rio Grande do Sul (Sintrajufe), a Associação dos Servidores do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal (ASSTJ) e a Associação Nacional dos Agentes de Polícia do Poder Judiciário da União (AGEPOLJUS) para que regularizem sua representação processual, visto que as procurações apresentadas não conferem poder específico para atuação como amici curiae na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.



    Por fim, acolhendo o requerimento da Associação Nacional dos Agentes de Polícia do Poder Judiciário da União (eDOC 142) determino o desentranhamento da Petição 20629/2023 (eDOC 134) dos autos do processo. 



    À Secretaria para as providências necessárias.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente